Tribunal: TJMT
Processo: 0029767-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029767-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), EDSON SANTINI - CPF: 667.204.601-10 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029767-26.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDSON SANTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INDEVIDA INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO AJUSTE – LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS PRATICADA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC – DEDUÇÕES INJUSTIFICADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MONTANTE REDUZIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO

EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois configura indevida inovação recursal.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC, exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do
decisum
. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
, impõe-se o não conhecimento nesse ponto.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029767-26.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDSON SANTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para determinar ao réu que regularize “
a situação do contratante com descontos de 48 parcelas de R$ 381,84
”, e efetue o pagamento de R$ 15.000,00 pela lesão extrapatrimonial, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, foi estabelecido que ambas as partes arcariam com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre a condenação, na proporção de 50% para cada, porém suspensa a exigibilidade da obrigação quanto ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que “
atualmente o contrato se encontra sob gestão operacional do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa da Recorrente
” (destaque original).

Aduz que, apesar de o autor ter autorizado o desconto em folha, a margem disponível sofreu alteração.

Argui a impossibilidade de revisão do contrato, que a taxa de juros não é excessiva e que não está configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029767-26.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDSON SANTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ilegitimidade passiva

A arguição está amparada em suposta cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

No ajuste consta como contratante o Banco BMG, que não juntou provas de que foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

Rejeito a preliminar

Mérito

O apelante aduz que a alteração do valor e das prestações decorreu da ausência de margem consignável disponível.

Assinala também que, “
por motivos alheios a vontade do Banco BMG S/A, a dívida em questão não fora quitada nos prazos de vencimento das parcelas do contrato de empréstimo e no intuito de recuperar a margem consignável perdida e, assim, evitar que o nome da parte Recorrida fosse incluído nos cadastros restritivos de crédito, o referido contrato precisou ser renegociado duas vezes
”.

Contudo, esse argumento não foi apresentado no juízo de origem, portanto não pode ser alegado somente na segunda instância, pois configura indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, julgado em 23/08/2019, publicado no DJE em 23/08/2019).

Quanto à impossibilidade de revisão contratual, aplicação do princípio
pacta sunt servanda
e legalidade da taxa de juros praticados, as razões expostas pelo apelante estão dissociadas da sentença, que determinou somente a readequação em sintonia com os termos convencionados.

Como visto, não foram impugnadas as justificativas jurídicas utilizadas no
decisum
, como exige o inciso II do artigo 1.010 do CPC, e nem anunciados motivos de fato e de direito correlacionados ao seu conteúdo e que legitimem sua reforma.

Logo, ausente pressuposto de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento nesse ponto.

A lesão extrapatrimonial está caracterizada, pois os abatimentos indevidos na folha de pagamento do apelado trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 15.000,00 definidos na sentença devem ser minorados, já que estão acima do que tem sido aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (...)

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. (...)

1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Deste Tribunal:

AP 88983/2014;

AP 146303/2014;

AP 16604/2014;

AP 175835/2014;

AP 23159/2015;

AP 36252/2014;

AP 81220/2016;

AP 170927/2016;

AP 155394/2017.

Posto isso,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para reduzir a importância arbitrada para a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021